Tribunal: STF
Processo: Rcl 69960
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Ana Paula Mendes Mizukuni e outros contra decisão proferida pela Juíza do Trabalho da 43ª Vara do Trabalho da Comarca de São Paulo, nos autos do Processo nº 1000700-08.2024.5.02.0043, mediante a qual se teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido no RE nº 599.628 (vinculado ao Tema nº 253 da repercussão geral).



    A parte reclamante defende que a autoridade reclamada aplicou normas de direito público para beneficiar o Estado de São Paulo em detrimento de pensionistas da DERSA, que recebem regularmente seus benefícios, deferidos sob a égide do direito privado, desde abril de 2021, em razão de acórdão proferido pelo TJSP em processo que tramitou por mais de 21 anos.



    Nesse tocante, aduzem que



    “Por outro lado, entendemos que o enfrentamento do Tema n° 253, RE 599628/DF, não se faz na 1ª Instância e, mesmo na hipótese de ser pleiteado na Instância adequada, não poderá se basear numa sentença que já demonstra estar, ‘data vênia’, NULA DE PLENO DIREITO, visto que enfraquecida flagrantemente, por um ato de CERCEAMENTO DE DEFESA, de pré-julgamento e insinuação de punição às partes, ao expressar: ‘ATENTEM AS PARTES QUE A INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM MERO INTÚITO DE REVISÃO DO JULGADO SERÁ CONSIDERADA PROTELATÓRIA, POIS TAL PEÇA NÃO SE DESTINA A TAL EFEITO, CAÍVEL APENAS NAS HIPÓTESES EXPRESSAMENTE PREVISTAS EM LEI.’ 



    Com todo respeito, tal expressão é pretenciosa e maliciosa, visto que é sabido pelo polo passivo e Julgadora que as Reclamantes não aceitam pacificamente receberem seus direitos por intermédio de precatórios, visto que, ALÉM DOS DIREITOS TEREM SIDOS ADQUIRIDOS SOB A ÉGIDE DO DIREITO PRIVADO, A ORIGEM DE DE UM CELETISTA E AS RECLAMANTES NÃO SÃO FUNCIONÁRIAS PÚLICAS, PORTANTO, DEVE PREVALECER ORDEM QUE DISPÕE O ART. N° 835, DO CPC. ”.



    Defendem a impossibilidade de se aplicar à DERSA, sociedade de economia mista, a regra de execução prevista pelo art. 100 da Constituição Federal, visto que regida pelo direito privado.



    Ressaltam a existência de acórdão do TJSP (Acordão n° 2022.0000263779/TJSP), transitado em julgado, o qual entendeu pela impossibilidade de submissão da DERSA ao regime de precatórios.



    Requerem que



     “4.. No mérito, que a mesma seja julgada totalmente procedente, COM A DECRETAÇÃO DE SUA NULIDADE FACE AFRONTA AO TEMA N° 253 – RE 599628/DF – REPERCUSSÃO GERAL OU PELO FATO DE SER NULA DE PLENO DIREITO, FACE AO FRAGRANTE CERCEAMENTO DE DEFESA, JULGAMENTO ANTECIPADO E INSINUAÇÃO DE PUNIÇÃO, AO EXPRESSAR: ‘ATENTEM AS PARTES QUE A INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COMO MERO INTUITO DE REVISÃO DO JULGADO SERÁ CONSIDERADA PROTELATÓRIA, POIS TAL PEÇA RECURSAL NÃO SE DESTINA A TAL EFEITO, CABÍVEL APENAS NAS HIPÓTESES EXPRESSAMENTE PREVISTAS EM LEI’.”.



    É o relatório. Decido.



     Preliminarmente, defiro o pedido de justiça gratuita nos termos do art. 98 e ss. do CPC c/c o art. 62 do RI/STF.



    A jurisprudência do STF desenvolveu-se no sentido de exigir o esgotamento de instância como requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com fundamento em tese de repercussão geral, sobrevindo a edição da Lei nº 13.105/2015 (CPC/2015), que positivou a condição no art. 988, § 5º, II, in verbis:



    “Art. 988. […]



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    […]



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”



    Vide precedentes do STF, no sentido de que o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO INTERPOSIÇAO DO AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.” (Rcl nº 41.920/SC-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 25/9/2020).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime.” (Rcl nº 34.827/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 13/9/2019).



    “Agravo regimental na reclamação. Repercussão geral. Ausência de esgotamento de instância. Agravo regimental não provido. 1. O reconhecimento da repercussão geral tem por precisa consequência esgotar a cognição nesta Corte acerca da matéria em “recursos com fundamento em idêntica controvérsia” (art. 543-B, caput, do CPC) e recomendar todos os processos, principais ou acessórios, à respectiva origem, a fim de aguardarem pronunciamento do STF , após o que competirá à Corte de origem proceder de acordo com a disciplina processual editada a fim de regulamentar a nova sistemática introduzida ao art. 102, §3º, da CF/88 pela EC nº 45/2004. 2. A reclamação constitucional com fundamento na erronia de aplicação de entendimento do STF firmado de acordo com a sistemática da repercussão geral admite como objeto tão somente decisão judicial proferida no exercício da competência conferida à Corte de origem quanto à apreciação de recurso extraordinário pelo Código de Processo Civil, sob pena de se subverter o instituto e tornar inócua a inovação normativa introduzida pela EC nº 45/04. Precedente plenário. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 20.892/RJ-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/4/2016).



    De acordo com a narrativa trazida na exordial desta ação e em consulta ao sítio eletrônico do TRT da 2ª Região, verifiquei que, até o momento, foi proferida sentença (ato ora reclamado) e interpostos recursos ordinários pelas parte. Com efeito, sequer houve a interposição de recurso extraordinário, portanto, não há que se falar em esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pelo STF em repercussão geral. 



    Assim, entendo que o debate deve se desenvolver no Processo nº 1000700-08.2024.5.02.0043 pelos meios recursais e, portanto, eventual instauração de debate constitucional na via recursal extraordinária estará submetida à sistemática da repercussão geral; e, sendo regularmente desenvolvida, na hipótese de descumprimento da normatização dos precedentes obrigatórios, a matéria poderá ser oportunamente submetida ao STF na via da reclamação com paradigma no Tema nº 253 RG.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente